Tribunal: TJDFT
Processo: 0737937-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737937-02.2021.8.07.0000 AGRAVADO: VERONICA IZABEL SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por VERÔNICA IZABEL SOUSA DE OLIVEIRA (processo n. 0708526-13.2018.8.07.0001), a qual deferiu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Em resumo, a agravante, que é sócia da referida empresa, que não estão presentes requisitos legais para a efetivação da medida, seja a confusão patrimonial, seja o desvio de finalidade, ressaltando que a requerente não utilizou todos os meios possíveis para a satisfação do seu crédito, pois “a devedora principal possui diversos bens passíveis de constrição”, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que não se justificaria no caso dos autos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afastando-se eventuais atos de execução em seu desfavor. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese aos argumentos de que o contexto apresentado não ensejaria a imediata desconsideração da personalidade jurídica da empresa de que é sócia a agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive porque o douto Juízo de origem condicionou o andamento do processo à preclusão do decisório. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator